Tribunal: TJES
Processo: 5000002-72.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental; Multa
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000002-72.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL

–
ALEGAÇ
ÕES
DE
OMISSÃO N
O JULGADO –
INEXISTÊNCIA DO VÍCIO EM RELAÇÃO À ANÁLISE DA LEGALIDADE DA REDUÇÃO DA MULTA APLICADA – OCORRÊNCIA NO TOCANTE À FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA
–
RECURSO
DE MUNICÍPIO DE SERRA
DES
PROVIDO.
RECURSO DE ITAÚ UNIBANCO S/A PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 – Não se tratando de omissão, mas de inconformismo do
MUNICÍPIO DE SERRA
com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, não se permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

3 - Por outro lado, assiste razão à instituição financeira, porquanto não fixado o termo inicial da correção monetária incidente sobre a penalidade aplicada, devendo ser, pois, suprida, a aludida omissão.

4 - Consoante o pacífico entendimento desta Corte, “
Reduzida a multa administrativa fixada pelo Procon Municipal, a correção monetária incidirá, pelo IPCA-E, a partir do julgamento que a reduziu
” (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0014614-81.2016.8.08.0347, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível TJES,
Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data: 13/Apr/2023)

5 - Recurso de
MUNICÍPIO DE SERRA
desprovido. Recurso de
ITAÚ UNIBANCO S/A
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento ao recurso da municipalidade e dar provimento aos aclaratórios da instituição financeira, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L

Nº 5000002-72.2019.8.08.0048

EMBARGANTE/EMBARGADO
: MUNIC
Í
PIO DE SERRA

EMBARGAD
O
/
EMBARGANTE
:
I
TAÚ UNIBANCO S/A.

RELATOR: DES
.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MUNIC
Í
PIO DE SERRA

e

I
TAÚ UNIBANCO S/A.

em face do acórdão (id. 4367154) proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao apelo manejado pela instituição financeira, para reduzir o valor da multa ao correspondente a R$ 10.000,00.

Em suas razões (id. 4881523) sustenta a municipalidade, em suma, a ausência de manifestação expressa quanto à alegação de violação ao art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece as regras para o arbitramento do valor da multa em questão.

Argumenta, ainda, não ter sido apresentado pelo banco nenhum demonstrativo de cálculo apto a corroborar a quantia que entende ser devida e que, em sede de recurso administrativo, o valor da penalidade já fora reduzido em 50%.

Por sua vez,
I
TAÚ UNIBANCO S/A.
alega a existência de omissão quanto à fixação do termo inicial da correção monetária incidente sobre o débito, pleiteando seja fixada a partir do julgamento do apelo.

Contrarrazões do
MUNIC
Í
PIO DE SERRA
pelo desprovimento no id. 7159526.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do
s
recurso
s em conjunto
.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsiste o vício alegado por
MUNIC
Í
PIO DE SERRA
, porquanto integral e adequadamente examinada a questão afeta à redução da multa aplicada pelo Procon, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. INFRAÇÕES RECONHECIDAS.
MULTA APLICADA EM PATAMAR EXCESSIVO. REDUÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Procon Municipal está credenciado pelo ordenamento jurídico para a aplicação de penalidades decorrentes das normas de defesa do consumidor, conforme previsão dos arts. 56 e 57 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

2. Os atos da Administração Pública gozam de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, cabendo à parte que pretende desconstituí-lo, o ônus de comprovar a ilegalidade e lesividade, de modo concreto, do ato impugnado.

3. O auto de infração nº 10565 (ID 2148304 - Pág. 2), indica de forma clara a autoridade que lavrou o auto, os dispositivos legais infringidos e a descrição das irregularidades. Nesse sentido, há informação explícita de que, na data da fiscalização, foi constatado que não havia na agência aparelho de emissão de senha, além do descumprimento em relação ao número de assentos.

4. No tocante à sua tese de que possuía os assentos exigidos pela legislação, entendo que a foto apresentada não é suficiente para indicar o cumprimento da medida. Pois, constata-se que a foto apresentada na defesa administrativa, apresenta disposição das cadeiras e local totalmente diferente daquelas apresentadas nas fotos da agência constantes da peça inicial, razão pela qual as fotografias juntadas aos autos não tem o condão de comprovar as alegações do banco.

5. Com relação ao aparelho eletrônico de emissão de senha, a própria apelante reconhece que no dia em que foi realizada a fiscalização, 16/08/2011, a agência não possuía o aparelho exigido mostrando-se, portanto, devida a autuação.

6.
A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, a qual não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do CDC
.

7.
Embora reconheça a atitude reprovável da Instituição Financeira apelada, entendo que as práticas censuradas não caracterizam vantagem excessiva em prol da empresa, devendo a multa ser reduzida para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atendendo, assim, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Ora, consoante pacífico entendimento do STJ, "
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
" (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

Não se sustenta, pois, a alegada omissão em relação à análise do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor se, de detida análise dos autos, os julgadores que à época compunham este órgão fracionário entenderam pela redução da multa, por força dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Verifica-se, portanto, que não se trata da existência de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

A propósito, orienta o Superior Tribunal de Justiça que “
Nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além de corrigir erro material,
não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
” (EDcl no AgInt no REsp n. 1.667.294/PR, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.)

Por outro lado, assiste razão à instituição financeira, porquanto não fixado o termo inicial da correção monetária, devendo ser, pois, suprida, a aludida omissão.

Deve ser aplicado no caso, portanto, o pacífico entendimento desta Corte, de que,
“
Reduzida a multa administrativa fixada pelo Procon Municipal, a correção monetária incidirá, pelo IPCA-E, a partir do julgamento que a reduziu
”
(Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0014614-81.2016.8.08.0347, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível TJES, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data: 13/Apr/2023)

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do
MUNIC
Í
PIO DE SERRA
e
DOU PROVIMENTO
aos embargos de
I
TAÚ UNIBANCO S/A.,
para suprir a omissão, nos termos da fundamentação supra, de tal forma que a presente decisão passe a fazer parte integrante do acórdão proferido em apelação cível.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conhecer do recurso do município de Serra e negar-lhe provimento, assim como prover os embargados da instituição financeira, nos termos do voto do relator
.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso do Município de Serra e dar provimento ao recurso do Itaú Unibanco S. A.